Tribunal: STF
Processo: ARE 1313198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LC Nº 84/2011- PMM (ART. 229). BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA 1) A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado está atrelada ao princípio da legalidade, que limita a atuação da Administração Pública naquilo que é permitido por lei. 2) Nos termos do art. 229, da LC nº 84/2011-PMM, “será pago aos Inspetores e Guardas Municipais, por serviços extraordinários, o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, para atividades funcionais comprovadamente realizadas além do horário normal previsto nesta Lei, de caráter indenizatório e não incorporável.” 3) A legislação municipal se coaduna com o previsto no art. 7º, inciso XVI, da CF/88, que estabelece que o serviço extraordinário do trabalhador deve ser remunerado, entendimento este corroborado pela Súmula Vinculante nº 16 do STF, segundo a qual “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da CF/88, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”. 4) Todavia, é cediço que ao longo da carreira, o servidor público adquire benefícios definitivos que se incorporam ao vencimento básico e não mais se desmembram de sua vida funcional, porque são imutáveis, os quais devem ser considerados para o cálculo de horas extras, junto ao vencimento básico, já que deles fazem parte. Precedentes: (RI. Processo Nº 0044478-08.2018.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 8 de Maio de 2019) RI. Processo Nº 0010603- 13.2019.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 21 de Agosto de 2019). 5) Nesse contexto, reforma-se a sentença, para julgar procedente em parte a pretensão inicial e declarar o direito do recorrente quanto à incidência do cálculo do adicional de serviços extraordinários sobre as verbas de caráter remuneratório previstas no Estatuto dos Servidores, afastadas do cálculo as verbas indenizatórias e de caráter transitório, bem como para condenar o Município de Macapá a pagar-lhe a diferença do retroativo respectivo, porém, apenas das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, devendo incidir sobre os valores retroativos a correção monetária pelo IPCAE, a contar do vencimento de cada parcela, e também juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e de acordo com a decisão do STF, com repercussão geral, proferida no Recurso Especial 870947, julgado em 20/09/2017, a serem aplicados mensalmente a partir da citação. O valor retroativo a ser pago será aferido por simples cálculo aritmético a ser trazido pelo credor por ocasião do início da fase de execução, com a juntada da respectiva memória de cálculo, compreendendo o período fixado na sentença, acompanhados dos respectivos comprovantes (contracheques ou ficha financeira), se ainda não juntados aos autos. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, caput; 39 caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XVI; 39, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente